Tribunal: CARF
Processo: 13884.001922/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência).

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.001922/2010-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.075 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
ANTONIO BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IRPF.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
RECEBIDO
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, para que seja recalculado o imposto de renda devido sobre os
rendimentos recebidos, com a aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas
vigentes à época da aquisição dos rendimentos, ou seja, de acordo com o regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.001922/2010-68
Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.075 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.001922/2010-68

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão da 19a Turma da DRJ/RJ1,
consubstanciada no Acórdão n° 12-65.048 (fls. 712 a 717), que julgou improcedente a
impugnação apresentada.
Por bem registrar o andamento do processo até a fase recursal, adoto o relatório da
Decisão recorrida:
Foi efetuada notificação de lançamento de fls. 12/17 em razão de apuração de omissão
de rendimentos recebidos do INSS no valor de R$15.962,34 e omissão de rendimentos
decorrentes de ação na Justiça Federal no montante de R$192.492,39. As infrações
reportam-se ao exercício de 2009 ano-calendário 2008.
O Contribuinte tomou ciência da exigência em 23/11/2010 (fl. 215) e, em 20/12/2010,
apresentou a impugnação de fls. 02/10, por intermédio de mandatário, alegando, em
síntese, que os rendimentos pagos acumuladamente referemse ao reconhecimento do
tempo de serviço rural trabalhado no período de junho de 1968 a maio de 1979 e que, de
acordo com entendimento do STJ, devem ser observados, para a incidência de imposto
de renda, os valores mensais e não o montante global auferido. Assim, argumento no
sentido de que deveriam ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se referiam tais rendimentos para o cálculo do imposto.
Na sequência, o impugnante invocou o Parecer PGFN/CRJ/N° 287/2009, de 12 de
fevereiro de 2009, aprovado pelo então Ministro da Fazenda.
A DRJ/RJ1 julgou a impugnação improcedente por meio do Acórdão n° 12-
65.048 (fls. 712 a 717), nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Para rendimentos recebidos acumuladamente no ano-calendário de 2008, o imposto
incidirá no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão em 09/05/2014 (fl. 721) e apresentou
Recurso Voluntário em 06/06/2014 (fls. 725 a 729), sustentando a nulidade do lançamento
relativo aos rendimentos recebidos acumuladamente feito em desacordo com entendimento
externado pelo STF em julgamento realizado na sistemática da repercussão geral.

Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.075 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.001922/2010-68

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Das alegações recursais
O recorrente questiona a tributação pelos valores globais recebidos, pontuando
que as parcelas percebidas acumuladamente, por força de decisão judicial, devem ser tributadas
nos termos em que incidira o tributo se percebidas à época própria.
No julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática
da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal definiu que ainda que seja aplicado o regime
de caixa aos rendimentos recebidos acumuladamente pelas pessoas físicas (nascimento da
obrigação tributária), é necessário, sob pena de violação aos princípios constitucionais da
isonomia, da capacidade contributiva e da proporcionalidade, que o dimensionamento da
obrigação tributária observe o critério quantitativo (base de cálculo e alíquota) dos anos
calendários em que os valores deveriam ter sido recebidos, e não o foram.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ao julgar o REsp no 1.118.429/SP,
sob o rito do recurso repetitivo, decidiu que o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios
previdenciários atrasados pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda
auferida mês a mês pelo segurado, não sendo legítima a cobrança de IR com parâmetro no
montante global pago extemporaneamente.
O art. 62, §2o, do Regimento Interno do CARF, o qual determina que as decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos que lhe foram submetidos.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais possui entendimento majoritário no
sentido de que de que as diferenças decorrentes de verbas salariais, ainda que recebidas
acumuladamente pelo contribuinte, devem ser tributadas pelo imposto sobre a renda com a
aplicação das tabelas progressivas vigentes à época da aquisição dos rendimentos (meses em que
foram apurados os rendimentos percebidos a menor), ou seja, de acordo com o regime de
competência, consoante decidido pelo STF no âmbito do RE 614.406/RS, submetido à
sistemática da repercussão geral prevista no artigo 543-B do Código de Processo Civil.
Confira-se a ementa do Acórdão no 9202-008.012, Sessão de 19/06/2019, da 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.075 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.001922/2010-68

Exercício: 2010
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
AUTUAÇÃO
PELO
REGIME DE CAIXA. RECÁLCULO PARA APLICAÇÃO DO REGIME DE
COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do CPC, no
âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência,
sem qualquer óbice ao recálculo do valor devido, para adaptá-lo às determinações do
RE.
Disto, concluo pela manutenção do lançamento relativo a omissão de rendimentos
recebidos acumuladamente, determinando-se tão somente o recálculo do Imposto de Renda com
base nas tabelas progressivas da época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário para que seja recalculado o imposto de renda devido sobre os rendimentos recebidos,
com a aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição
dos rendimentos, ou seja, de acordo com o regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital